Tribunal: STF
Processo: HC 67948
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.JA CUMPRIDA A PENA IMPOSTA,NÃO E O 'HABEAS CORPUS' -
QUANDO NÃO ESTIVER EM FOCO, COMO OCORRE NO CASO, SEQUER
INCIDENTALMENTE, O 'STATUS LIBERTATIS' - O MEIO ADEQUADO PARA
DISCUTIR-SE A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM
JULGADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO: PEDIDO
QUE, DE QUALQUER SORTE, NÃO MERECERIA DEFERIMENTO. HC NÃO CONHECIDO.